Tribunal: TJBA
Processo: 8009662-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009662-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ULISSES DE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO D EOBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Ulisses de Carvalho Pereira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco Master S/A, determinando a exibição de documentos contratuais, mas deixando de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando demonstrada a resistência da parte requerida; e (ii) verificar se a conduta processual do réu configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade não merece acolhimento, pois o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando-se os feriados e suspensões ocorridos no período.

4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, uma vez que as razões recursais impugnam de maneira clara e objetiva o fundamento central da sentença, satisfazendo o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

5. A condição de servidor público, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, devendo ser mantido o benefício da gratuidade de justiça.

6. A sanção por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na intenção de prejudicar a parte contrária ou o andamento do feito, requisito não comprovado nos autos.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou-se no sentido da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados.

8. A realização de três reclamações formais junto à plataforma "consumidor.gov.br" sem obtenção de resposta ou fornecimento dos documentos configura inércia administrativa e evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.

9. A apresentação de contestação impugnando o pedido de gratuidade, pugnando pela improcedência e tecendo argumentos dissociados do objeto da lide caracteriza inequivocamente a resistência à pretensão autoral e instaura a litigiosidade.

10. Considerando o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00) e o proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em montante que se mostre justo e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Rejeitadas as preliminares. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

Nas ações de produção antecipada de provas, é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando demonstrada a resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, seja pela inércia na via administrativa, seja pela apresentação de defesa pugnando pela improcedência da ação.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é medida que se impõe quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico obtido é inestimável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º; 99, § 3º; 381 a 383; 1.003, § 5º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 24.05.2021; TJ-MG, AC 10000220345706001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 28.04.2022, pub. 29.04.2022; TJ-SC, APL 50086248520208240008, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Comercial, j. 20.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º
8009662-91.2024.8.05.0001
em que figuram apelante
ULISSES DE CARVALHO PEREIRA
e apelado,
BANCO MASTER S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA